Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0740814-75.2022.8.07.0000 AUTOR: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA, LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS REU: ARMANDO CAPOZZIELLI, BCF PLASTICOS LTDA, ESPÓLIO DE EMÍLIO LÍBERO FORTE DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA e LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS em desfavor do ESPÓLIO de EMÍLIO LÍBERO FORTE, ESPÓLIO de ARMANDO CAPOZZIELLI e B.C.F. PLÁSTICOS LTDA., visando a concessão de tutela provisória, a fim de obstar levantamento de penhoras nos autos do autos do cumprimento de sentença PJE n.o 0015369-40.2015.8.07.0001 e a rescisão do acórdão quer ver desconstituído. Na origem, trata-se de ação de cobrança c/c pedido de indenização, ajuizada em 23/01/2008, pelos ora requeridos onde figuraram no polo passivo os ora requerentes. Os autores narraram (ID origem 8915457) que os réus celebraram escritura pública de cessão de direitos creditórios, em 11 de junho de 1997, na qual se comprometeram a ceder a Sra. Aida Menezes Baptista a quantia de R$1.500.000,00, adquirida pelo primeiro réu do segundo por força de contrato de honorários advocatícios, relativamente a ação movida contra a União (autos n. 2039/89). Afirmaram que a Sra. Aida cedeu parcialmente os seus direitos creditórios aos autores, por meio de escritura pública, da seguinte forma: para o Sr. Emílio, o importe de R$ 380.000,00, para o Sr. Armando, o valor de R$ 120.000,00, e, para a BCF Plásticos Ltda, a importância de R$ 80.000,00. Alegaram também que foram informados pelos réus para aguardar o pagamento do respectivo precatório. Porém, em 10 de abril de 2006, o Sr. Luis Felipe Belmonte levantou os valores sem repassar a quantia devida aos autores, motivo pelo qual pleiteia o referido valor corrigido. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na ação, nos seguintes termos (ID origem 8915601): “(...) A guisa do quadro acima exposto julgo procedente o pedido e condeno os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 599.907,07, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da última atualização e juros legais de 1% a.m a contar da citação (14/04/2008). Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o do CPC. Extingo a ação com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará da quantia depositada em nome dos autores (fls. 1476/1481). Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. Sentença prolatada no Núcleo de Apoio Judicial. P.R.I.C.” Inconformados, os autores interpuseram recursos de apelação, respectivamente, sob o ID origem 8915619 e o ID origem 8915628, que não foram providos pelo acórdão de ID origem 8915395, assim ementado: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANÁLISE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONDIÇÕES DA AÇÃO CONSTATADAS. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA PEÇA VESTIBULAR PREENCHIDOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. NÃO CABIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE PARA O DESLINDE DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS. EFICÁCIA E VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES PARA CUMPRIMENTO. AGREGAÇÃO DE EXCERTOS DA SENTENÇA AO VOTO-CONDUTOR. POSSIBILIDADE. (...) 14. Agravo retido não provido. Preliminares rejeitadas. Apelos não providos.” (grifo nosso) (Acórdão n. 716174, 20080110072117APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2013, Publicado no DJE: 01/10/2013. Pág.: 70). Os autores opuseram embargos de declaração sob os ID origem 8915671 e ID origem 8915459, respectivamente, aos quais se negaram provimentos, em acórdão de ID origem 8915405, assim ementado: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. TESES DAS PARTES. ADOÇÃO PELO JULGADOR. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. (...) 4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 535 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 5. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão n.725328, 20080110072117APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 21/10/2013. Pág.: 140); (...) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. TESES DAS PARTES. ADOÇÃO PELO JULGADOR. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. (...) 5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 535 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 6. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão n.725329, 20080110072117APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2013, Publicado no DJE: 21/10/2013. Pág.: 140) Ainda não resignados, os autores interpuseram recursos especiais sob os respectivos ID origem 8915697 e ID origem 8915703, os quais foram inadmitidos por este Tribunal de Justiça pelas decisões de ID origem 8915721 e ID origem 8915724, o que os motivou a interpor recursos de agravos sob os ID origem 8915731 e ID origem 8915736. O Superior Tribunal de Justiça conheceu dos agravos interpostos e determinou sua reautuação como recursos especiais, para melhor exame da matéria em debate (ID origem 8915437). Os recursos especiais foram providos a fim de anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos a este Eg. TJ, nos seguintes termos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARÇAÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO A QUESTÕES ESSENCIAIS PARA A INTEGRAL RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. 1. Ação ajuizada em 23/01/2008. Recursos especiais interpostos em 05/11/2013 e 06/11/2013 e atribuídos a esta Relatora em 02/09/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73. 2. Cuida-se de ação de cobrança fundada em instrumentos de cessão parcial do crédito devido pela União, a título de honorários advocatícios, em reclamação trabalhista (processo no 2039/89, ajuizado perante a 2a Vara do Trabalho de Porto Velho/RO). A pretensão foi direcionada aos cedentes do crédito, quais sejam, o advogado que patrocinou a ação trabalhista em face da União e a sociedade empresarial da qual o causídico é sócio-presidente. 3. A cessão de crédito, como modo de transmissão da obrigação, implica a alteração subjetiva no polo ativo da relação obrigacional, ou seja, a titularidade do crédito, mantendo-se, todavia, o vínculo jurídico com o devedor. Não enseja, portanto, alteração no polo passivo da relação jurídica, que, na hipótese dos autos, permanece ocupado pela União. 4. Sendo onerosa a cessão, o cedente se responsabiliza perante o cessionário pela existência do crédito ao tempo da cessão, a teor do disposto no art. 295 do Código Civil de 2002. Ainda, pode também o cedente responder pela solvência do devedor, desde que nesse sentido tenham pactuado as partes (cláusula pro solvendo), conforme determina o art. 296 do CC. 5. Hipótese em que o acórdão recorrido julgou procedente a ação de cobrança ajuizada em face dos cedentes do crédito, sem sequer elucidar a natureza das cessões de crédito sequencialmente firmadas pelas partes e terceiros, além de não ter enfrentado, de forma expressa e fundamentada, diversos argumentos de defesa dos réus. 6. Na esteira dos arts. 458 e 535 do CPC/73, é imprescindível, a todas as decisões judiciais, fundamentação adequada, com a análise de todas as questões de fato e de direito pertinentes à integral resolução da controvérsia submetida pelas partes, sob pena de nulidade. 7. Recursos especiais conhecidos e providos, para anular o acórdão recorrido.” (grifo nosso) (REsp 1643013/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018). Os autos retornaram para este Eg. TJ para novo julgamento dos embargos de declaração (ID origem 8915450), aos quais foi dado parcial provimento, nos termos dos acórdãos da col. 1a Turma Cível deste TJ, assim ementados: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOS QUE RETORNARAM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. 1. Diante do provimento do Recurso Especial interposto pela ora Embargante, bem como da anulação do primeiro julgamento proferido por esta egrégia Corte, foi realizado novo julgamento dos embargos de declaração, com a observância dos argumentos acolhidos pelos Recorrentes no Recurso Especial. 2. Embargos declaratórios parcialmente providos, sem efeitos infringentes.” (Acórdão n.1144593, 20080110072117APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: 321-322) (...) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOS QUE RETORNARAM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. 1. Diante do provimento do Recurso Especial interposto pela ora Embargante, bem como da anulação do primeiro julgamento proferido por esta egrégia Corte, foi realizado novo julgamento dos embargos de declaração, com a observância dos argumentos acolhidos pelos Recorrentes no Recurso Especial. 2. Embargos declaratórios parcialmente providos, sem efeitos infringentes.” (Acórdão n.1144593, 20080110072117APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: 321-322) Reiterando inconformismo, os autores opuseram novos embargos de declaração (ID origem 8915870), que foram desprovidos, nos termos da ementa seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não tendo o condão de revolver o mérito da matéria decidida nos autos. 2. Ausentes vícios de omissão e contradição alegados pela parte embargante, a manutenção do acórdão é medida que se impõe. 3. Embargos de declaração desprovidos. ID 11216191 - Acórdão EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0068692-04.2008.8.07.0001, Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA. Os autores, mais uma vez inconformados, interpuseram Recurso Especial (ID origem 11780308) que não foi admitido pela r. decisão ID origem 12942869, ensejando o manejo do Agravo de Instrumento (ID origem 13690153). Os autores aduzem que o acórdão (id 41296375 - fls. 3151/3158, e-STJ) do Ministro Relator Marco Belizze que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial no 1683322/DF (2020/0068343-8), é conflitante com o acórdão (id 8915444) da Ministra Relatora Nancy Andrighi, nos autos do Recurso Especial no 1643013/DF (2014/0160744-1), este, que deu integral provimento ao recurso de apelação id. Aduzem ainda que o acórdão (id 41296375 - fls. 3342/3346, e-STJ) do Ministro Relator Jorge Mussi, no RE/ EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1683322 - DF (2020/0068343-8), que transitou em julgado no dia 16/09/2022 (certidão id 41296377 - fls. 3396, e-STJ), negou seguimento ao Recurso Especial. Os autos do AIREsp 0068692-04.2008.8.07.0001 ainda se encontram com remessa para o TJDFT (certidão id 41886691). No que diz respeito à concessão de tutela provisória, arguem os autores que os requeridos estão visando levantamento de importâncias bloqueadas judicialmente e eventuais decisões que acolham esses pedidos no juízo de origem podem gerar graves danos aos ora requerentes, passível de lhes causar lesão grave e de difícil reparação. No mérito, pedem a procedência do pedido para reverter o trânsito em julgado ocorrido, proferindo novo julgamento do processo, nos termos do art. 942 do CPC, para fins de reconhecer-se a ilegitimidade passiva dos autores naquela demanda originária, já em fase de cumprimento de sentença (PJE 0015369-40.2015.8.07.0001), por afronta aos arts. 265, 295 e 296, todos do Código Civil e arts. 485, inciso VI, assim como 502 e 503, todos do CPC. Ao final, pugna pela condenação da parte contrária ao pagamento de custas e honorários advocatícios, consoante o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15. Juntou documentos (ID 41816216 a 41816238) Custas recolhidas (ID 41816214). Caução regular (ID 41816215). É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação rescisória ajuizada por ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA e LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, onde requerem, preliminarmente a concessão de tutela provisória, com o escopo de suspender o levantamento de penhoras realizadas nos autos do cumprimento de sentença n.o 0015369-40.2015.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília/DF). No mérito, requerem a rescisão de trânsitos em julgados referentes a decisão proferida em sede do RE nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial No1683322 - DF (2020/0068343-8), consoante decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, com base no artigo 966, inciso IV do CPC, qual seja, ofensa a coisa julgada. Inicialmente, verifica-se da inteligência do artigo 969 do CPC, que é possível a concessão de tutela provisória em ação rescisória. In verbis: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. (Grifei) Insta salientar que a tutela provisória é um instituto jurídico que busca confrontar o lapso temporal da tramitação do processo com a realidade objetiva do caso. Bem leciona sobre isso Humberto Theodoro Júnior quando afirma que a tutela provisória é uma "técnica de sumarização, para que o custo da duração do processo seja melhor distribuído, e não mais continue a recair sobre quem aparenta, no momento, ser o merecedor da tutela" (Curso de Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1). É um instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Nesse sentido, passo a analisar a presença dos requisitos necessários elencados. A probabilidade do direito encontra-se respaldada no fato de que a análise superficial das questões aqui postas, de natureza extremamente complexas, não leva ao descarte imediato da possibilidade de rescisão dos acórdãos guerreados. Ademais, a própria natureza da ação rescisória demanda uma análise profunda e acurada de todos os fatos e do conjunto probatório bem como das decisões que envolvem todo o arcabouço processual até o trânsito em julgado que se quer reverter, sendo certo que não é este o momento processual adequado para tanto. Trata-se aqui de cognição sumária, significando que não é algo exauriente e, necessariamente, precisará de todo tramite processual para a fixação de juízo de valor pelos julgadores, havendo, em meu entender, certa plausibilidade da pretensão. O perigo de dano encontra respaldo no fato de que o levantamento das penhoras realizadas nos autos do cumprimento de sentença no juízo de piso, produzirá efeitos aptos a causar dano grave, de difícil ou impossível reparação aos autores. Já o risco ao resultado útil do processo se evidencia pelo fato de que procedido o levantamento das penhoras realizadas quitados estarão os débitos opostos aos autores e, portanto, a perda de objeto se convalidará. Como bem assevera a jurisprudência. PROCESSUAL CIVIL. DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PENDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA CUJO CABIMENTO FOI RECONHECIDO PELO STJ. SUSPENSÃO REQUERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO. 1. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pelo Estado do Pará nos quais aponta exorbitância de honorários advocatícios fixados em seu desfavor, no valor de 1.321 (mil trezentos e vinte um) salários mínimos. 2. O Tribunal de origem manteve a condenação e decidiu não suspender o procedimento executivo, com o argumento de que "o simples ajuizamento da Ação Rescisória não impede, por si só, o prosseguimento da execução do título judicial que pretende desconstituir." 3. No REsp 1.719.834, interposto na referida execução, deferiu-se monocraticamente tutela provisória para que fosse suspensa a inscrição do respectivo precatório. E a Segunda Turma proferiu acórdão em que anulou a decisão recorrida, "para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento da Ação Rescisória." 4. Coerentemente, deve ser acolhido o pedido de suspensão do procedimento executivo, conforme requerido nos Embargos à Execução opostos na origem, até que a Ação Rescisória seja julgada, conforme determinado pela Segunda Turma. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.757.300/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Posto isso, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA requerida pelos autores e suspendo o levantamento de quaisquer penhoras existentes nos autos do cumprimento de sentença no 0015369-40.2015.8.07.0001 em trâmite na 13a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, até o julgamento da presente ação rescisória. Oficie-se, com urgência, ao juízo de primeira instância em comento, comunicando a presente decisão. Oficie-se ao Banco Regional de Brasília-BRB, determinando a vinculação da caução depositada pelos requerentes a este processo. Intimem-se os autores para que informem de forma individualizada, nominalmente quais acórdãos pretendem ver rescindidos, referentes a quais processos, com suas respectivas certidões de trânsito em julgado. Após, citem-se os requeridos para que, no prazo de 30 (trinta) dias apresentem resposta, caso queiram, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Caso necessário, diligencie-se por carta precatória. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator